Tribunal: STJ
Processo: 1108261-67.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007604 - SP (2025/0277330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: F V L
AGRAVANTE
: G F E L
ADVOGADO
: DANTON VAMPRÉ NETO - SP176146
AGRAVADO
: R N G
ADVOGADO
: PEDRO MANOEL FONSECA DAS NEVES - SP377897
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso especial
se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os
dispositivos de lei federal indicados no recurso especial (Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 40a82f69-fb5b-4de9-894b-54e486092aa1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007604 - SP (2025/0277330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: F V L
AGRAVANTE
: G F E L
ADVOGADO
: DANTON VAMPRÉ NETO - SP176146
AGRAVADO
: R N G
ADVOGADO
: PEDRO MANOEL FONSECA DAS NEVES - SP377897
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso especial
se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os
dispositivos de lei federal indicados no recurso especial (Súmula n. 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F. V. L. contra a decisão de fls. 717
/718, proferida pela Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial, por
meio do qual o agravante objetivava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP), que, em ação de indenização, negou provimento à sua apelação,
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença
de improcedência, com fulcro no
inc. II, do CPC - Irresignação do autor -
art. 487,
Alegação de que não pode ser reconhecida a prescrição diante da incapacidade do
recorrente - Não acolhimento - Autor que é relativamente incapaz - Estatuto da
Pessoa com Deficiência (
- Alterações dos arts. 3o e 4o do Código
Lei no 13.146/2015)
Civil - Prescrição que corre contra aqueles que não puderem exprimir vontade por
causa transitória ou permanente - Precedentes - Manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o
do RITJSP e o AgInt no
art. 252
R Esp no 2.026.618/MA do C. STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que não se aplica ao
caso o aplicado óbice de conhecimento (Súmula 284 do STF), uma vez que o recurso
especial foi suficientemente fundamentado, com argumentos claros que permitem a
exata compreensão da controvérsia. Ademais, o agravante repisou os argumentos do
recurso especial, tendo ao final requerido o conhecimento e provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52069711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:50
Código de Controle do Documento: b820ae75-3850-49b0-8d55-db075f86655d

Contrarrazões ao agravo interno às fls. 738/744.
É relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada.
Conforme destacado na decisão agravada, o agravante não se desincumbiu
do ônus de indicar com clareza os dispositivos legais tido por violados, tendo apenas
feito menção genérica à lei federal, o que atrai, por conseguinte, a incidência da Súmula
284 do STF, por analogia, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Ademais, não basta que a parte recorrente indique os dispositivos legais tidos
por violados ou, ainda, que proceda à mera transcrição dos seus conteúdos. É
imprescindível que demonstre, de forma clara e objetiva, em que medida o acórdão
recorrido teria afrontado os dispositivos mencionados, permitindo o cotejo entre a
interpretação conferida pelo Tribunal de origem e a tese recursal deduzida. A ausência
dessa demonstração configura deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
§ 8, DO
ART. 85,
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. CONCLUSÕES
ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso
especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial (Súmula n. 284 do
.
STF)
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.219.305/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
7/4/2025,
11/4/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORIDNÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DE
NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52069711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:50
Código de Controle do Documento: b820ae75-3850-49b0-8d55-db075f86655d

1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação
.
(Súmula n. 284 do STF)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.313.502/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)

Dessa forma, ausente fundamentação adequada, mostra-se evidente a
deficiência das razões recursais, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:50
Código de Controle do Documento: b820ae75-3850-49b0-8d55-db075f86655d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.604 / SP
Número Registro: 2025/0277330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00878169720088060001
11082616720228260100
878169720088060001
87816972008806000111082616720228260100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F V L
REPR. POR
: G F E L
ADVOGADO : DANTON VAMPRÉ NETO - SP176146
AGRAVADO
: R N G
ADVOGADO : PEDRO MANOEL FONSECA DAS NEVES - SP377897
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F V L
AGRAVANTE : G F E L
ADVOGADO : DANTON VAMPRÉ NETO - SP176146
AGRAVADO
: R N G
Documento eletrônico VDA52420939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:16
Código de Controle do Documento: 377f3cf7-60ff-4790-9a49-bb7317929086

ADVOGADO : PEDRO MANOEL FONSECA DAS NEVES - SP377897
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:16
Código de Controle do Documento: 377f3cf7-60ff-4790-9a49-bb7317929086